Tribunal: TJES
Processo: 5001550-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001550-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J.D. ZINETTI COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS LTDA

AGRAVADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por J. D. ZINETTI COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS LTDA contra decisão da 1ª Vara Cível do Juízo de Serra, que, nos autos dos embargos à execução opostos pela agravante em face do BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica em recuperação judicial, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da insuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4. O simples fato de a empresa estar em recuperação judicial não implica presunção absoluta de incapacidade financeira, sendo necessária a demonstração concreta de impossibilidade de arcar com as custas sem comprometer sua existência.

5. No caso concreto, os demonstrativos financeiros da agravante indicam significativa movimentação financeira e a existência de ativos disponíveis, afastando a alegada hipossuficiência.

6. A ausência de documentos fiscais, declarações de imposto de renda ou outros elementos aptos a evidenciar a real situação financeira da agravante reforça
o indeferimento do pedido.

7. Por fim, muito embora o fato isolado da agravante estar amparada por advogado particular não seja apto ao indeferimento do benefício, tal situação, se analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, respalda a viabilidade de custeio das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua existência.
2.
A recuperação judicial, por si só, não presume a hipossuficiência da empresa para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 1º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp n. 2.335.233/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023; TJES, AI n.º 0002176-29.2019.8.08.0020, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 30/04/2021; TJES, Apelação n.º 0026628-97.2015.8.08.0035, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 22/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
J. D. ZINETTI COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS LTDA
contra a decisão de ID 35576580 dos autos originários, proferida
pela

magistrada
Dra. Claudia Cesana Sangali de Mello Miguel da 1ª Vara Cível do Juízo de Serra, que, nos autos dos embargos à execução opostos pela agravante em face do
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 Código de Processo Civil.

A agravante afirma, em suas razões recursais (ID 7256088), resumidamente, que:
a)
“
a

existência de Recuperação Judicial em curso faz presumir a dificuldade financeira enfrentada pela empresa, fato este apto a ensejar, portanto, a concessão dos benefícios da justiça gratuita”
;
b)
“
o recolhimento das custas processuais pela empresa que atravessa Recuperação Judicial, tal como a Agravante, é contrário e incompatível com a finalidade da própria recuperação judicial
”;
c)
foi concedida a gratuidade da justiça pelo Tribunal de Justiça de São Paulo;
d)
a recorrente está sofrendo retenção indevida, pelo banco agravado, de valores recebidos em sua conta bancária;
e)
os balanços patrimoniais anexados aos autos demonstram uma drástica redução de seu estoque, resultante da indisponibilidade de recursos e da falta de crédito junto a seus fornecedores para a aquisição de mercadorias.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.

A
parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (ID 8926853).

Pois bem.
O presente recurso foi interposto com o objetivo exclusivo de obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

No que tange à concessão da gratuidade da justiça
a
pessoas jurídicas, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o referido benefício é admissível, desde que seja comprovada a insuficiência financeira, conforme entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481, STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Dessa forma, para as pessoas jurídicas, sejam elas com ou sem fins lucrativos, o ônus da prova recai sobre o postulante. Ou seja, admite-se a concessão da gratuidade da justiça somente quando demonstrada, de forma satisfatória, a incapacidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria existência da entidade.

No caso em análise, o fato de a agravante estar submetida ao regime de recuperação judicial não é, por si só, suficiente para assegurar a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Com efeito, nos termos do entendimento desta Corte, "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)
. 3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.335.233/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Igualmente, a concessão da gratuidade da justiça pelo Tribunal de Justiça de São Paulo não vincula este
Tribunal
nem configura presunção absoluta de incapacidade financeira da parte, razão pela qual permanece a necessidade de comprovação concreta da situação econômica da empresa nos presentes autos.

Nesse contexto
, infere-se que a recorrente possui capital social de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), conforme demonstrado nos balanços patrimoniais juntados aos autos de origem (ID 32838315 e 32838324). No balanço mais recente disponibilizado, referente a julho de 2023, observa-se um ativo circulante de R$ 13.655.123,99, abrangendo valores a receber, montante disponível em conta bancária no valor de R$ 754.840,27 e aplicações de liquidez imediata no total de R$ 802.366,72.

A expressiva movimentação financeira da agravante reforça a possibilidade de arcar com as despesas processuais, não obstante o déficit contábil. No caso, ainda que o balanço patrimonial indique um passivo superior ao ativo, tal circunstância não afasta os indícios de que a empresa dispõe de recursos suficientes para custear o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já se manifestou:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BALANÇOS PATRIMONIAIS – ELEMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DECISÃO RECORRIDA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor da jurisprudência do TJES, A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme súmula 481 do STJ, é condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14169001048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018).
2. O fato da agravante estar em recuperação judicial, de forma isolada, não é apto a demonstrar sua fragilidade econômica, consoante jurisprudência do STJ. 3. Assim, no tocante às pessoas jurídicas, reclama-se prova cabal da situação de absoluta e excepcional precariedade econômica, o que não corresponde a sinônimo de compromissos financeiros e até eventuais resultados negativos nos Balanços Patrimoniais.
4. Destarte, sendo ônus da parte recorrente, caberia a ela juntar outros documentos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. n.º 0002176-29.2019.8.08.0020. Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgado em: 30/04/2021)

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇOS PATRIMONIAIS NEGATIVOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA CONCESSÃO DA BENESSE ASSISTENCIAL
. PESSOAS JURÍDICAS COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONSIDERÁVEL PORTE EMPRESARIAL. CUSTAS PROCESSUAIS ÍNFIMAS COMPARADAS AO MONTANTE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A despeito de sua natureza jurídica não impedir a percepção do benefício da assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica, voltada para atividades empresariais, somente pode ser agraciada com tal benesse se evidenciada que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta quaisquer condições de suportar as custas do Processo. II. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
III. A mera existência de Balanços Patrimoniais negativos não comprova, por si só, que uma empresa não tenha condições de pagar as custas judiciais do Processo. Aliás, fosse suficiente a existência de passivo superior ao ativo, a recuperação judicial implicaria, automaticamente, concessão da gratuidade de justiça, o que não é exato. Neste viés, no tocante às pessoas jurídicas, reclama-se prova cabal da situação de absoluta e excepcional precariedade econômica, o que não corresponde a sinônimo de compromissos financeiros e até eventuais resultados negativos nos Balanços Patrimoniais.
IV. Na espécie, a análise dos Balancetes Analíticos apresentados pelas Recorrentes D'ANGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA , a despeito de evidenciar um resultado operacional negativo, mostra, por outro lado, que as referidas pessoas jurídicas possuem alto porte empresarial, com grande movimentação financeira, em cifras milionárias, o que desqualifica a pretensão da justiça gratuita. V. Na hipótese vertente, o valor da causa é de R$ 13.000,00 (treze mil reais), de forma que as Recorrentes teriam que arcar com o pagamento do limite mínimo de custas recursais de R$ 461,93 (quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos) mais as despesas postais, montante ínfimo, diante do volume de operações financeiras das empresas, e que não impede o acesso à justiça, até porque as Recorrentes demandam em litisconsórcio facultativo, condição que fragiliza ainda mais a alegada condição de hipossuficiência. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação n.º 0026628-97.2015.8.08.0035. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. Julgado em: 22/11/2019)

Ademais, verifica-se que, antes do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o juízo
a quo
oportunizou à recorrente a apresentação de novos elementos capazes de comprovar sua alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais. No entanto, a empresa não juntou cópias de suas últimas declarações de imposto de renda, documentos fiscais ou quaisquer outros elementos aptos a demonstrar sua real condição financeira.
A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -

Ao contrário da tese recursal, entendo que os balancetes analíticos e os demonstrativos colacionados pela apelante, a despeito do resultado negativo, por si só, são inservíveis para sedimentar a conclusão pela impossibilidade de que a apelante arque com os custos financeiros do processo, sobretudo diante da ausência de demonstração de imposto de renda, saldo bancário, livros fiscais, etc. 2 - Conforme já decidiu este TJES: “[...]
2. Tratando-se de pessoa jurídica é necessária a efetiva comprovação de sua incapacidade de suportar as despesas processuais. Nessas circunstâncias, o benefício de gratuidade da justiça não pode ser concedido apenas com fundamento em declaração de hipossuficiência ou em declarações e documentos de natureza contábil e fiscal elaborados de forma unilateral.

3. Os balancetes indicando que a embargante obteve resultado financeiro negativo, por si só, não comprovam a impossibilidade de pagamento das custas processuais, eis que não foram apresentadas cópias das declarações de imposto de renda, livros comerciais, documentos fiscais e/ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira.
[...] (TJES – 1ª CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001827-83.2021.8.08.0047 – Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões – Julgado em: 06/06/2024)

Ressalte-se que o mérito do presente agravo restringe-se à análise do pedido de gratuidade da justiça, cabendo à agravante o ônus de robustecer o conjunto probatório para evidenciar o desacerto da decisão recorrida, o que, contudo, não foi realizado.

Por fim,
muito embora o fato isolado
da agravante

estar amparada por
advogado particular não seja apto ao indeferimento do benefício, tal situação, se analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. (TJES. 2ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento n.º 5003165-39.2021.8.08.0000. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgado em: 28/09/2021).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto.

Ante o indeferimento da gratuidade da justiça, deve a agravante proceder o recolhimento das custas processuais relativas à ação originária, sob pena de cancelamento da sua distribuição (art. 290, CPC/15), bem como do pagamento do preparo referente ao presente recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do presente julgamento, na forma do art. 101, §2º e art. 102 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.